Tribunal: TJDFT
Processo: 0761101-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0761101-11.2022.8.07.0016 RECORRENTE: SUELI SIMAO DE SOUZA, TANIA ALENCAR DE ARAUJO, WERLENE DE LOURDES GAMA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que reconheceu a prescrição da promoção por preterição. Em suas razões, defende a ausência de prescrição por se tratar de um ato inconstitucional, que fere princípios basilares da Constituição Federal. Afastada a prescrição, com base na teoria da causa madura requer a análise do mérito da demanda, com a procedência do pedido. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito e, caso afastada a prescrição requer a remessa dos autos à primeira instância para análise do mérito, alternativamente que o mérito seja analisado com a procedência dos pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 52737212). 3. Explicam na petição inicial que prestaram Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar, QBMP - 06 e QBMP - 10, ambos da área de saúde, no ano de 1996. Entretanto, jamais houve a criação do quadro para as mulheres, e em decorrência deste fato, foram redirecionadas para quadro distinto do que prestaram concurso. O que não aconteceu com os homens que prestaram o mesmo concurso. Advertem que a discrepância de tratamento lhes trouxe prejuízos, haja vista não conseguirem promoção do mesmo modo que os homens ficando para trás em diversos cargos específicos dentro do corpo de bombeiros. 4. No entanto, o que se observa pela análise dos documentos dos autos vê-se que a ação foi ajuizada em 14/11/2022, portanto após transcorrido muito mais do que 05 (cinco) anos da alegada violação de direito, quer se considere o ano de 1996 quando fizeram concurso e foram redirecionadas para outro quadro diverso do concurso prestado; quer se considere os anos de 2001 e 2005 quando alegam o impedimento de prestar concurso para os cargos de cabo e sargento. 5. Conforme destacado na sentença recorrida "o pedido apresenta clara natureza condenatória. As autoras buscam, em primeiro lugar, o reconhecimento da preterição e, em segundo lugar, a efetivação da promoção, consectária do reconhecimento a ser promovido. Isto é, em caso de procedência, o Distrito Federal seria condenado a promover a reclassificação das autoras dentro da carreira militar. Ressalto que a análise dos fundamentos da pretensão não deixa dúvida de que estes repousam na ideia de preterição, que inclusive recebeu capítulo próprio da petição inicial." Ressalte-se que por conter pretensão condenatória de equiparação e ascensão não se pode falar em imprescritibilidade. 6. Nos termos do Decreto no 20.910/32, a pretensão deduzida nos autos está prescrita. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ "ocorre o chamado fundo de direito quando se discute o direito em si, ou seja, a chamada situação jurídica fundamental da qual decorrerão, ordinariamente, efeitos patrimoniais, porém estes não constituem a base do pedido. 2. Hipótese em que a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito. Precedentes" (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/2/2013, DJe de 19/2/2013.)." Grifei. 7. Há inúmeros precedentes sobre o tema: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REENQUADRAMENTO DE CARREIRA. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente os pedidos. 2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de equiparação de forma paritária com bombeiros militares do sexo masculino, integrantes dos cargos QBMP 6 e 10, oriundos do mesmo concurso da autora ou, alternativamente, a promoção em dois degraus do atual cargo que ocupa. Narrou que prestou concurso para os cargos na área da saúde QBMP-06 e QBMP-10, junto ao Corpo de Bombeiro Militar do DF, no ano de 1996 e não houve a criação de quadro para mulheres nesse cargos. Argumentou que, ao tomar posse, foi redirecionada para o cargo QBMP-0, bem como que esse redirecionamento não ocorreu com os homens. Afirmou que suportou diversos prejuízos, pois era impedida de fazer inscrição para promoção, não atingindo as promoções da mesma maneira que os homens, ficando preterida dentro da carreira. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45995306 e 45995310). Foram ofertadas contrarrazões (ID 45995318). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na observância do prazo prescricional para revisão de ato administrativo. Em suas razões recursais, alega que não se operou a prescrição de sua pretensão, sob o argumento de que o ato de sua nomeação é inconstitucional e nulo, pois afrontou os direitos fundamentais, em especial o princípio da igualdade. Afirma que foi preterida nos concursos de promoção das carreiras QBMP 6-10, concorrendo com mais de 3000 mil militares na carreira QBMP 0. Requer o afastamento da prescrição, com retorno dos autos para regular prosseguimento do feito ou, alternativamente, caso acolhida a teoria da causa madura, a procedência dos pedidos. 5. Prescreve em 5 anos, as dívidas passivas dos entes públicos, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, a contar da data do ato ou fato do qual se originaram, conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. Dessa forma, a ação com pedido de promoção na carreira por preterição, diante da nomeação de bombeiro militar em carreira diversa da prevista no edital, também prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato de nomeação. O alegado tratamento não isonômico entre candidatos homens e mulheres não configura nulidade absoluta apta a afastar os efeitos da prescrição, até mesmo porque a nulidade importa na desconstituição do ato e não em sua adequação ao interesse da autora. 6. O ato de nomeação da recorrente para ingresso no curso de formação do Corpo de Bombeiro e posterior enquadramento na carreira QBMP 0, ocorreu em 1996, conforme Portaria de ID 45995286, pág 4/6. Logo o prazo prescricional para revisão desses atos administrativos se iniciou em 1996 e terminou em 2001. A presente demanda somente foi ajuizada em novembro de 2022, ou seja, após mais de 20 anos do término do prazo prescricional, tendo o ato administrativo de nomeação da recorrente, em cargo da carreira QBMP 0 convalidado no tempo. Prescrito, portanto, a pretensão da recorrente. 7. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: Acórdão 1149403, 07103672620178070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 8/2/2019. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1705367, 07621923920228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Além dos acórdãos 1733891, 1722298, 172246. 8. Portanto, a demanda foi proposta somente em 2022, não pairando dúvidas de que a pretensão deduzida foi fulminada pela prescrição. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1787734, 07611011120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais defende a existência de omissões no acórdão quanto aos argumentos expendidos na petição inicial, réplica e razões recursais acerca da impossibilidade de convalidação de atos inconstitucionais. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. O mero inconformismo dos embargantes com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso os embargantes entendam que há erro de julgamento no acórdão, devem então buscar a via recursal adequada. V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1812081, 07611011120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 56765235 e 56765237). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 5o, I, e 7o, XXX, ambos da CF. Pleiteiam sejam reconhecidos como inconstitucionais e nulos os atos praticados pelo Distrito Federal “que enquadraram as mulheres em cargo diferente do que prestaram concurso, afastando a prescrição reconhecida”. Nota-se que o acórdão impugnado analisou o caso em tela à luz da legislação aplicável e concluiu que a pretensão deduzida foi fulminada pela prescrição. Entendeu-se ter decorrido “muito mais do que 05 (cinco) anos da alegada violação de direito, quer se considere o ano de 1996 quando fizeram concurso e foram redirecionadas para outro quadro diverso do concurso prestado; quer se considere os anos de 2001 e 2005 quando alegam o impedimento de prestar concurso para os cargos de cabo e sargento”. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal